Tribunal: TJBA
Processo: 8028883-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028883-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA, MARIA MANUELA OSWALDO CRUZ TELLES BUENO

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. DANOS ELÉTRICOS. COMPROVADO O NEXO DE CAUSALIDADE. REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA. SUBROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Apelação interposta pela parte ré a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028883-31.2022.8.05.0001, em que é apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e em que é apelada a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator